Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIALETICIDADE RECURSAL PRESENTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS CARACTERIZADAS. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS RESTITUÍDOS PELA METADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO RÉU PROVIDO PARCIALMENTE. APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA DESPROVIDA.
1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica dos seus fundamentos.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido como fato do serviço as falhas dos agentes do sistema financeiro que, por não bloquearem, suspenderem ou se certificarem da legitimidade das operações que fogem totalmente ao perfil do cliente, acabam por franquear a ocorrência das fraudes mediante movimentações ilícitas perpetradas por terceiros. (AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023 e REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
3. A partir do acervo probatório consolidado, constatou-se que as transferências bancárias fraudulentas se deram por culpa concorrente da instituição financeira e da autora, ou seja, sem a participação ou a conduta de cada uma das partes o resultado não aconteceria.
4. Consoante precedentes, a culpa concorrente do consumidor impacta no valor indenizatório a ser recebido, de sorte que a quantia a ser restituída a título de danos materiais devia corresponder à metade do prejuízo efetivamente sofrido.
5. Ausente a prova da violação à boa-fé objetiva pelo banco, mostra-se descabida a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 da Lei no. 8.078/90.
6. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, não se vislumbra o dano moral de responsabilidade da instituição financeira, quando a conduta voluntária do cliente contribui de forma expressiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetido.
7. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA DESPROVIDA.